Tribunal: TCU
Processo: 041.747/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3544/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.747/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Fernandes Pozzebon (XXX.471.070-XX); Ana Cristina Kayser (XXX.116.960-XX); Ana Krug (XXX.097.269-XX); Ana Luiza Garcia da Costa Resende (XXX.924.626-XX); Ana Maria Prestes Alves (XXX.485.420-XX); Ana Paula Medeiros Poubel Barcelos (XXX.176.007-XX); Ana Paula Wincher Soares (XXX.260.400-XX); Anderson Barbizan (XXX.845.170-XX); Anderson Gastaldon Damiani Silveira Mira (XXX.515.959-XX); Marco Antonio Luz de Amorim (XXX.394.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.